Tribunal: TJPA
Processo: 0004530-41.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004530-41.2016.8.14.0060

APELANTE: ELIENAI PAES DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: MICHAEL DOS REIS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, I, II E V DO CP). PARCIAL CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-açu/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, I, II e V do CP) à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa. A defesa pleiteou: (a) a absolvição por insuficiência de provas; (b) a neutralização dos vetores da culpabilidade e da personalidade do agente; (c) a redução da fração de exasperação da pena-base; (d) a detração penal; (e) o direito de recorrer em liberdade; e (f) a fixação de honorários ao defensor dativo. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade.

Insuficiência de provas para a condenação.

Fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação foi conhecida parcialmente, sendo não conhecida em relação ao pedido de recorrer em liberdade, devido à inadequação da via eleita, matéria afeta a habeas corpus, conforme entendimento pacificado.

No mérito, a insuficiência de provas impede a manutenção da condenação, uma vez que há prova oral produzida em favor do réu por testemunha compromissada lhe servindo como álibi, situação em que o reconhecimento da vítima realizado meses depois dos fatos, desacompanhado de outros elementos corroborativos, não é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

No que tange aos honorários do defensor dativo, foram arbitrados em R$ 3.635,90, conforme a tabela da OAB/PA vigente à época, considerando a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigo 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal n. 00044393120098140028, j. 18/09/2018; TJPA, Apelação Criminal n. 0015657-32.2018.8.14.0051, j. 17/07/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elienai Paes do Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-açu/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I (redação anterior), II e V do Código Penal, à sanção de 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 540 (quinhentos) dias-multa (cf. página 6, do ID 13195484 / página 4, do ID 13195485).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a
absolvição do apelante, por insuficiência de provas; (b) neutralização dos vetores da culpabilidade e da personalidade do agente; (c) redução da fração de exasperação da pena-base para 1/8 (um oitavo); (d) realização da detração; (e) o direito de recorrer em liberdade; (f) fixação de honorários ao defensor dativo
(cf. página 14, do ID 13195489 / página 7, do ID 13195490)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. página 10, do ID 13195490 / página 3, do ID 13195491).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 14169786).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita, pois, conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

No mérito, o apelante pugna pela sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

Pois bem.

Dos autos, emerge que a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelante, quem também não foi preso no momento do delito e nem em seguida a esse, pesando contra si exclusivamente a palavra de uma das vítimas (Max Nascimento farias), que o reconheceu em consonância com procedimentos do artigo 226, do CPP.

Do seu depoimento em juízo (cf. ID’s 13195503 / 13195505) extraio que Max não conhecia o apelante anteriormente, tendo relatado, em suma: (a) que no dia dos fatos foi rendido inicialmente por três sujeitos que estavam de “caras limpas” enquanto dormia no hotel RADAR depois do expediente laboral que prestou como recepcionista; (b) que dormia quando foi abordado pelo trio, e que chegou a levar uma coronhada, permanecendo por isso de cabeça baixa, tendo conseguido reconhecer apenas “Mengo” porque era quem havia se hospedado no hotel; (c) que nenhum dos três que o rendeu até então era o apelante; (d) que passaram a perguntar sobre a existência de um cofre na residência da vítima Jonas Dabes Braz Santana (dono do hotel); (e) que então jogaram uma toalha na sua cabeça e amarraram suas mãos para trás; (f) que um ficou no hotel o rendendo e que os outros dois foram embora; (g) que ficou amarrado no hotel por mais ou menos duas horas; (h) que, então, um quarto integrante do grupo, de forma apressada, veio buscá-lo para levá-lo à residência de Jonas; (i) que quando estava sendo conduzido, a toalha que cobria seu rosto caiu, tendo ele abaixado a cabeça; (j) que ao mesmo tempo caiu também a toalha que cobria a cabeça do quarto sujeito, sendo possível que ele visse e gravasse a sua fisionomia dessa pessoa quando ela se abaixou para pegar a toalha, quando viu “certinho” o seu rosto.

Max fez o reconhecimento do apelante por fotografias meses depois dos fatos, após avançarem as investigações policiais, conforme auto de reconhecimento presente na página 14, do 13195449, voltando a reconhecê-lo pessoalmente em juízo.

Por outro lado, o apelante negou a autoria delitiva em seu interrogatório (cf. ID 13195493 / 13195495), mantendo a versão que apresentou em sede policial de que estava em outro município no dia do ocorrido, o que foi corroborado por duas testemunhas de defesa devidamente compromissadas em juízo (cf. ID’s 13195506 e 13195507), que incorreram em pequenas contradições, as quais, a meu ver, foram insuficientes para descredibilizar-lhes como álibis, pois é verossímil que essas sejam decorrentes da própria falibilidade da memória humana.

Nesse contexto, apesar de ser certo que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância, o próprio tempo decorrido entre o fato delituoso e o primeiro reconhecimento feito em delegacia, aliado ao fato de que o ofendido viu o rosto do réu pelo brevíssimo instante em que ele buscava a toalha que estava no chão, torna insegura a prova colhida, sobretudo porque é a única que liga o apelante ao crime, carecendo de corroboração de outros elementos, estando, portanto, dissonante do acervo, uma vez que há nos autos provas orais que indicam que o réu estava em município diverso do ocorrido.

Por isso, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. Na verdade, o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, defiro o pleito de fixação de honorários em prol do advogado dativo, nomeado após a prolação da sentença condenatória (cf. página 2, do ID 13195489), sem que tenham sido estabelecidos os valores correspondentes ao labor. Desse modo, consoante item 2, do Capítulo XVII, da Tabela da Seccional Paraense da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada por meio da Resolução do Conselho Seccional n. 07/2021 (vigente à época da interposição das razões), arbitro em R$ 3.635,90 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) os honorários do defensor dativo, Dr.

Michael dos Reis Santos (OAB/PA 30931-A), considerando a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa, condenando o Estado ao seu pagamento.

No mais, ante o acolhimento da tese absolutória, resta prejudicada a análise dos outros pedidos veiculados no apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e lhe dou provimento para absolver Elienai Paes do Nascimento, por insuficiência de provas.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura a fim de que o réu seja posto imediatamente em liberdade,

se não estiver preso por outro motivo.

É o voto.

Belém, 08/10/2024